Tribunal: TJDFT
Processo: 0729230-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729230-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LIMITADA - EPP APELADO: SANDRA VALUSIA LOPES D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SOCIEDADE EDUCACIONA CIMAN LIMITADA – CIMAN (ID 20636385 - pp. 1/12). Da análise minudente do comprovante das custas iniciais acostado ao presente caderno processual (ID 20635629 - p. 1), extrai-se que é idêntica a dos autos de processo no. 0723180-68.2019.8.07.0001 (ID 20636364 - p. 19). Agregue-se ainda que o valor da causa aposto na peça inaugural (ID 20635621 - p. 3) é de R$ 19.973,06 (Dezenove mil novecentos e setenta e três reais e seis centavos) e, de outro giro, a guia de no. 294172501001108818 – pontua-se: igual a juntada em outro caderno processual –, é referente ao valor da causa de R$ 21.155,16 (vinte e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). Nessa quadra, não se olvidando de que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o do Código de Processo Civil – CPC), deve o recorrente esclarecer o fato processual apontado – ex vi: art. 9o e art. 81, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora